Tribunal: TJES
Processo: 5012916-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012916-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON LOURENCO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL. INCOMPATIBILIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É certo que a espécie recursal em questão encontra regência no artigo 1009 do CPC, segundo o qual “da sentença cabe apelação”, embora nominada pela parte recorrente em sua peça como “recurso inominado”. Tratando-se claramente de um equívoco meramente formal, o qual não obsta a apreciação da irresignação, rejeita-se a preliminar arguida.

II – O apelante propôs ação ordinária para declarar a nulidade da sua reclassificação em processo seletivo, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A pretensão, porém, não prospera, consoante já registrado em sentença, pois descabida a alegação de que teria “total desconhecimento” da forma com que documentação deveria ser apresentada em etapa de certame público.

III – A previsão editalícia constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ.

IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5012916-41.2022.8.08.0024

APELANTE: NILTON LOURENÇO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NILTON LOURENÇO DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a sentença em AÇÃO ORDINÁRIA que julgou improcedente o seu pedido autoral para declarar a nulidade da sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais supostamente causados (id nº 6811844).

Em suas razões recursais, requer a reforma do referido
decisum
para que seja novamente convocado para apresentar os documentos exigidos no edital, de modo a tomar posse no cargo. Somado ao dito, persegue a fixação de indenização a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
:
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Afirmara o recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que o recurso não deveria ser conhecido, dado o erro presente na peça da parte recorrente, a qual nominou-o como “recurso inominado”, arguição que, de logo, registro não prosperar.

É certo que a espécie recursal em questão encontra regência no artigo 1009 do CPC, segundo o qual “da sentença cabe apelação”.

Não obstante a menção a “recurso inominado” na primeira página da insurgência, as demais referências feitas ao longo das razões deixam claro tratar-se de apelação a espécie recursal cujo manejo se pretendeu, atendendo-se aos requisitos de admissibilidade que lhe são próprios, constando, inclusive, do último parágrafo da peça apresentada o seguinte:

“Pelo exposto, requer seja o presente
apelo
conhecido e provido, no sentido de reformar a r. sentença, reconhecendo a procedência do pedido autoral e julgando o mérito da demanda no sentido de que o recorrente seja convocado novamente para apresentar seus documentos e tomar posse no cargo para o qual se habilitou, além fixação de indenização a título de danos morais e materiais”.

Tratando-se claramente de um equívoco meramente formal, o qual não obsta a apreciação da irresignação, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

M
ÉRITO

Pois bem. Sobre os fatos, assim narrou o apelante na exordial:

Que “foi chamado para apresentar os documentos, dentre eles o título e o histórico escolar, estando no local previsto no dia e hora designado. No entanto,
por total desconhecimento
de que a regra seria apresentar a documentação integralmente impressa
, levou o histórico escolar salvo em um
pendrive
, bem como em seu
smartphone
.”
(grifo n
osso
)

Sabe-se que a regulamentação dos atos do certame público estão dispostos no edital. Nesse sentido, constata-se que a controvérsia está fundamentada na interpretação das cláusulas que dispõem sobre o meio de entrega dos documentos afetos à comprovação de pré-requisitos para designação e avaliação de títulos.

Previu o Edital SECTIDES n° 023/2021:

“7.9. A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos se dará por meio de:

I –
cópia
do Diploma ou Certidão de conclusão do curso
na versão original ou cópia autenticada em cartório
com data em que ocorreu a colação de grau e cópia do respectivo histórico, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

II –
cópia
do Certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso,
na versão original ou cópia autenticada em cartório
e cópia do respectivo histórico escolar, em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função;

III –
cópia
do diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação, na área de conhecimento da Licenciatura Plena ou em área correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, ou certidão de conclusão de curso,
na versão original ou cópia autenticada em cartório
, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico escolar.

IV –
cópia
do diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado em Educação, na área de conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função ou certidão de conclusão do curso,
na versão original ou cópia autenticada em cartório
, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo histórico escolar.

V –
cópia
de certificado, certidão ou declaração de cursos de formação continuada citados no anexo II;

(...)

7.13. Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará
sumariamente eliminado
do processo de seleção.” (
grifos no
sso
)

A 16ª convocação do Processo Seletivo Professor Educação Profissional – Edital nº 023/2021, ao estabelecer as regras afetas à etapa de entrega de documentação, recordou os termos editalícios mencionados e previu:

“
5 -
Para efeito de formalização do contrato e comprovação dos títulos
é
OBRIGATÓRIA
a apresentação, presencial dos seguintes documentos:

I
-
FICHA DE INSCRIÇÃO DETALHADA - GERADA PELO SISTEMA
(
selecao.es.gov.br
em Painel do Candidato > Comprovante de Inscrição);

II -
Comprovante atualizado (emitido em até 30 dias antes da convocação para formalização do contrato) de situação cadastral do CPF a ser retirado no site da Receita Federal

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/Consulta
Publica.asp
, comprovando a regularidade cadastral do CPF;

III
- Candidatos que já possuem o PIS/PASEP devem apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido nas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada ou Espelho do PIS emitido no site

https://www.caixa.gov.br/servicos/nis/Paginas/default.aspx
; PIS – Caixa Econômica Federal
ou
PASEP – Banco do Brasil. Candidatos não inscritos deverão apresentar declaração constante no Anexo III do presente Edital.

IV-
Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualific
acao.xhtml
e
imprimir
o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”). Os candidatos que não estão inscritos no PIS/PASEP deverão apresentar a declaração constante no Anexo III deste Edital;

V
- Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira ou outro documento que contenha todos os dados do RG citados neste inciso (data de expedição do RG, nº do RG e órgão expedidor do RG);

VI
- Título de Eleitor com comprovante da última votação
OU
Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral:

(
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral
);

VII -
Carteira de Trabalho Profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro;
OU
Cópia da Carteira de Trabalho Profissional Digital, onde conste nome civil, data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade e CPF;

VIII -
Comprovante de residência atualizado (emitido em até 90 dias antes da convocação);

IX -
Comprovante de conta bancária do BANESTES (se possuir);

X
- Comprovante do ano do primeiro emprego (através da cópia da carteira de trabalho ou Cópia da Carteira de Trabalho Digital
OU
outro documento que comprove o ano do 1º emprego). Caso o candidato nunca tenha trabalhado, apresentar Declaração informando que nunca trabalhou (Anexo III deste edital)
E
cópia da página destinada ao primeiro emprego na carteira de trabalho ou, no caso da CTPS Digital, apresentar cópia onde conste a informação: “
Nenhum contrato de trabalho encontrado
”.

XI -
Comprovante de formação acadêmica/titulação, conforme subitem 7.1 a 7.12.2 e 9.1 a 9.2 do edital 023/2021;

XII -
Comprovante de tempo de serviço declarado no momento da inscrição, conforme previsão dos subitens 7.1 a 7.12.2 e 9.1 a 9.2 do edital 023/2021;

XIII -
Certificado de Reservista. Estão isentos da apresentação deste documento os candidatos acima de 45 anos de idade, conforme previsão na Lei nº 93.670 de 09 de dezembro de 1986;

XIV
- Certidão de nascimento ou de casamento;

XV -
Certidão Negativa cível e criminal, de 1ª Instância e de 2ª Instância, emitida em até 30 dias antes da convocação, pelo site do TJ-ES:

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/certidaonegativa/sistemas/certidao/
CERTIDAOPESQUISA.cfm

XVI -
Declaração referente a não acumulação de cargos no modelo indicado no Anexo IV do Edital 023/2021;

XVII
– Autodeclaração de Saúde, constante no Anexo VI
E
cartão de vacina ou documento equivalente que comprove o ciclo completo de imunização contra a COVID-19 conforme subitem 1.6.1 do edital 023/2021;

XVIII
- Documentação comprobatória em atendimento à condição de pessoa com deficiência, negros ou indígenas conforme subitens 8.4 a 8.4.8 do edital 023/2021;

XIX
– Autodeclaração Étnico Racial para candidatos negros ou indígenas, conforme Anexo V do edital 023/2021”.

Dito isso, destaca-se que, em consonância com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”
(RMS n. 57.416/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.).

Ora, nessa esteira, não prospera a alegação do autor de que teria “total desconhecimento” da forma com que a documentação deveria se apresentar, haja vista, ainda, o contexto fático de um processo seletivo, constando dos trechos destacados menção à apresentação de cópias, havendo, ainda, a utilização do verbo imprimir que esclarece serem necessárias versões em papel dos documentos listados.

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. I
NDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II – O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III – É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade. IV –
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração
, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V –
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII – Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Mutatis mutandis
, nesse sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO DT.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMA DIVERSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que " o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital " (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015). 2. Na ausência de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo, o impetrante apresentou certificado expedido pela Universidade de Vila Velha/ES UVV, indicando a conclusão e colação de grau no curso superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, desacompanhado do histórico escolar.
Isto é, a documentação foi apresentada de forma distinta da prevista em edital, o que levou à eliminação do candidato.
3.
Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder.

4. Segurança DENEGADA. (Apelação cível nº 0025505-62.2021.8.08.0000, publicada em 06/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Deve ser afastada a tese trazida pelo Apelante de que a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação fora do prazo de validade no curso do certame implica na eliminação do candidato. Precedentes STJ. 2. O Item 19.1 do Edital 01/2018 dispõe expressamente que Os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão entregar cópias simples dos documentos relacionados no Anexo V, em data, local e horário divulgados em edital específico. 3.
Portanto, se no momento da apresentação dos documentos o candidato não os possuía integralmente, restou descumprido o referido item do edital, de modo que a sua consequente eliminação se deu em decorrência do estrito cumprimento da norma editalícia.

4. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível nº 0015603-47.2020.8.08.0024, publicada em 22/03/2022)

Posto isso, não demonstrado o cometimento de ilícito pela parte recorrida, ausente obrigação de retificar ato administrativo ou de indenizar, restando inalterado o comando sentencial que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.